Tribunal: TRF3
Processo: 0021810-88.2013.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
25/109)

0021810-88.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. No presente caso, verifica-se que a parte autora inova em sede de apelo ao alegar a nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação e falta de motivação para o arbitramento da multa, bem como quanto ao pedido de substituição da multa por pena de advertência, razão pela qual não se conhece dessa parte do apelo

2. Durante o procedimento, ocorrido em 23/02/2010, o agente fiscalizador constatou que uma bomba de marca Wayne, modelo 2009P, série 823, apresentou erros superiores aos tolerados contra o consumidor, ou seja, 1,375m1 a cada 20 litros na vazão máxima, contrariando, assim, o disposto no item 13.1 da Portaria INMETRO no 23/85.

3. Não há qualquer prova nos autos de que a fiscalização, ao realizar a lavratura do Auto de Infração no 1549758, tenha procedido em desconformidade com as instruçõe

Inteiro teor:
25/109)

0021810-88.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. No presente caso, verifica-se que a parte autora inova em sede de apelo ao alegar a nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação e falta de motivação para o arbitramento da multa, bem como quanto ao pedido de substituição da multa por pena de advertência, razão pela qual não se conhece dessa parte do apelo

2. Durante o procedimento, ocorrido em 23/02/2010, o agente fiscalizador constatou que uma bomba de marca Wayne, modelo 2009P, série 823, apresentou erros superiores aos tolerados contra o consumidor, ou seja, 1,375m1 a cada 20 litros na vazão máxima, contrariando, assim, o disposto no item 13.1 da Portaria INMETRO no 23/85.

3. Não há qualquer prova nos autos de que a fiscalização, ao realizar a lavratura do Auto de Infração no 1549758, tenha procedido em desconformidade com as instruções aprovadas pela Portaria INMETRO n° 023/1985 e nos limites traçados pela Lei no 9.933/99.

4. O fato do apelante ter efetuado a manutenção nas bombas de combustíveis dias antes da fiscalização não afasta as irregularidades nelas constatadas e nem fragiliza a fiscalização, já que não restou comprovada qualquer irregularidade na aferição das bombas pelo IPEM. É dever do revendedor varejista manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores de sua propriedade, conforme dispõe o art. 10, inciso XII da Portaria ANP no 116/2000, por essa razão o proprietário deve proceder à vistoria regular de seus equipamentos com o fim de não ser autuado quando da ocorrência da fiscalização.

5. A atuação administrativa não investiga a maior ou menor intensidade ou mesmo o ânimo de se incidir na ilicitude administrativa de ordem técnica, posto que ocorrido o fenômeno no mundo dos fatos, como constatado, dele exsurge a responsabilização.

6. Quanto à alegação de que não houve prejuízo ao consumidor melhor sorte não assiste ao apelante, isso porque as condutas constantes do auto de infração se enquadram em irregularidades legalmente previstas como passíveis de punição, ou seja, restou constatada a tipicidade material da infração pelo IPEM, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo para a imposição de multa. Aliás, ao contrário, entendo que houve sim prejuízo ao consumidor, já que os erros de vazão foram muito acima do limite permitido pela legislação.

7. Apelo conhecido em parte e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021810-88.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AUTO POSTO MARLIM LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021810-88.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AUTO POSTO MARLIM LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de rito ordinário, ajuizada por Auto Posto Marlim Ltda., contra Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP, objetivando provimento jurisdicional que declare a nulidade do Auto de Infração n° 1549758, de 23/02/2010. Foi dado à causa o valor de R$2.004,30.

Afirma o autor que foi multado em razão de erro de vazão da bomba de combustível acima do tolerável pela legislação vigente. Sustenta que a autuação não pode subsistir, tendo em vista que três dias antes e três dias depois da fiscalização, foi feita uma vistoria nas bombas de combustível, por empresa especializada, não tendo sido constatado nenhum defeito.

Alega que as aferições das bombas estão dentro dos limites tolerados pela legislação e que um outro agente fiscal, em depoimento judicial, afirmou que as bombas são passíveis de erros de aferição independentemente da frequência de manutenção. Dessa forma, alega que se configurou a hipótese de caso fortuito.

Tutela antecipada deferida, às fis. 261/265, para suspender a exigibilidade da multa, nos termos do art. 151, II, do CTN, tendo em vista o depósito integral do valor da multa.

Por meio de sentença, o MM Juízo a quo julgou improcedente a ação, nos termos do art. 269, I do CPC/73, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 20, §4o do mesmo Diploma Legal (fls. 300/302).

Apela o autor, requerendo a reforma da r. sentença, alegando nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação e falta de motivação para o arbitramento da multa. Sustenta que a diferença apontada na vazão máxima não representou risco ou dano ao meio ambiente e nem ao consumidor. Insurge-se contra o método utilizado pelo IPEM para aferição e falta de comprovação pelo fiscal da observância à legislação cabível ao caso. Aduz, ainda, que um outro agente fiscal, em depoimento judicial, afirmou que as bombas são passíveis de erros de aferição independentemente da frequência de manutenção. Por fim, requere a substituição da multa por pena de advertência (fls. 305/326)

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Autos digitalizados e inseridos no PJe nos termos da Resolução Pres. 278/2019.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021810-88.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

APELANTE: AUTO POSTO MARLIM LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MAURO RAINERIO GOEDERT - SC23743-S

APELADO: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: MARCOS JOAO SCHMIDT - SP67712-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, é sabido que é dever da parte autora alegar em sua exordial todas as matérias de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna a ação, sob pena de preclusão consumativa, não sendo, portanto, admissível apreciar novas alegações deduzidas, especialmente, após a prolação da sentença quando não se tratar de direito superveniente ou questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No presente caso, verifica-se que a parte autora inova em sede de apelo ao alegar a nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação e falta de motivação para o arbitramento da multa, bem como quanto ao pedido de substituição da multa por pena de advertência.

Assim, não se tratando de direito superveniente ou questões de ordem pública, não se conhece dessa parte do apelo.

Passo ao exame do mérito.

Pretende o autor, ora apelante, a nulidade do Auto de Infração no. 1549758, referente ao procedimento administrativo n° 3198/10, lavrado em fiscalização periódica realizada pelo IPEM-SP.

O IPEM-SP, no cumprimento de sua competência delegada, prevista no artigo 2° da Lei 9.286/95 e formalizada através de Convênio de Cooperação Técnico Administrativa com o INMETRO, nos termos do artigo 5°, da Lei 5.966/73 e artigo 3°, inciso V, c.c. artigo 4°, § único da Lei 9.933/996, realiza, por meio de seus agentes fiscais, entre outras, fiscalização em postos revendedores de combustíveis líquidos

Durante o procedimento, ocorrido em 23/02/2010, o agente fiscalizador constatou que uma bomba de marca Wayne, modelo 2009P, série 823, apresentou erros superiores aos tolerados contra o consumidor, ou seja, 1,375m1 a cada 20 litros na vazão máxima, contrariando, assim, o disposto no item 13.1 da Portaria INMETRO no 23/85.

Como foi constatado erro contra o consumidor acima de l00 ml, a bomba foi reprovada e interditada e o apelante autuado. Se a soma dos erros das vazões máxima e mínima fosse de até l00 ml, a bomba seria reprovada e o apelante apenas seria notificado a providenciar os reparos.

Não há qualquer prova nos autos de que a fiscalização, ao realizar a lavratura do Auto de Infração no 1549758, tenha procedido em desconformidade com as instruções aprovadas pela Portaria INMETRO n° 023/1985 e nos limites traçados pela Lei no 9.933/99.

O fato do apelante ter efetuado a manutenção nas bombas de combustíveis dias antes da fiscalização não afasta as irregularidades nelas constatadas e nem fragiliza a fiscalização, já que não restou comprovada qualquer irregularidade na aferição das bombas pelo IPEM.

É bem de ver que é dever do revendedor varejista manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores de sua propriedade, conforme dispõe o art. 10, inciso XII da Portaria ANP no 116/2000, por essa razão o proprietário deve proceder à vistoria regular de seus equipamentos com o fim de não ser autuado quando da ocorrência da fiscalização.

Ademais, a atuação administrativa não investiga a maior ou menor intensidade ou mesmo o ânimo de se incidir na ilicitude administrativa de ordem técnica, posto que ocorrido o fenômeno no mundo dos fatos, como constatado, dele exsurge a responsabilização.

Quanto à alegação de que não houve prejuízo ao consumidor melhor sorte não assiste ao apelante, isso porque as condutas constantes do auto de infração se enquadram em irregularidades legalmente previstas como passíveis de punição, ou seja, restou constatada a tipicidade material da infração pelo IPEM, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo para a imposição de multa. Aliás, ao contrário, entendo que houve sim prejuízo ao consumidor, já que os erros de vazão foram muito acima do limite permitido pela legislação.

Nesse sentido, colaciono julgados desta E. Corte:

TRIBUTÁRIO - ADMINISTRATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - IRREGULARIDADE NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL - PORTARIA 23/85 DO INMETRO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A apelante foi autuada em razão da presença de bomba de combustível com erro de medição maior do que o tolerável pelo item 13.1 da Portaria INMETRO 23/85.

2. O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado a demonstração de sua irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu. O relatório de manutenção corretiva de equipamentos, apesar de não ter identificado erro de aferição, indiciou ter sido necessária a troca de peça e que o não uso por período prolongado causa o esvaziamento da bomba.

3. Assim, a infração restou tipificada pela constatação das irregularidades aferidas, não sendo necessária a perquirição dos "elementos causadores" da suposta falha. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva pelos vícios de qualidade do produto.

4. Recurso de apelação improvido.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1331337 - 0003036-37.2005.4.03.6117, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/05/2018 )

ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO CONMETRO E DO INMETRO. LEIS 5.966/73 E 9.933/99/99. DELEGAÇÃO AO IPEM-SP. CONVÊNIO 004/2005. PORTARIA IMETRO 23/85. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA IMPOSTA. PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei no 5.966/73 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais, agregando proteção aos consumidores finais.

2. O INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial tem a natureza jurídica de autarquia e tem competência para disciplinar a atividade metrológica no país, assim como para impor penalidades aos infratores. Nos termos do artigo 5o da Lei no 5.966/73, o INMETRO pode, mediante autorização do CONMETRO, credenciar entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, exceto as de metrologia legal. No caso dos autos, a delegação foi feita pelo INMETRO ao IPEM-SP, nos estritos limites de suas atribuições, não havendo assim qualquer ilegalidade na autuação realizada, tendo em vista a celebração do Convênio no 004/2005.

3. A Lei no 9.933/99 estabelece, com clareza e suficiência, as infrações e penalidades, apenas delegando ao Regulamento - neste caso, a Portaria Inmetro 23/85- o detalhamento dos comandos legais. O artigo 8o da Lei no 9.933/99 determina as penalidades a serem aplicadas aos infratores pelo INMETRO e pelas pessoas jurídicas de direito público que detiverem delegação de poder de polícia. O § 1o do artigo 9o estabelece as circunstâncias a serem consideradas pela autoridade competente para a lavratura do auto de infração quando da aplicação da penalidade de multa; o § 3o delega ao regulamento da Lei atribuição para fixação dos critérios e procedimentos para aplicação das penalidades do artigo 8o e da graduação da multa.

5. O INMETRO, bem como as pessoas jurídicas de direito público detentoras por delegação de poder de polícia, tal qual o IPEM/SP, tem o dever de agir quando constatarem a ocorrência de qualquer infração, sem qualquer margem para ponderação. Tal atribuição consta não apenas do artigo 5o da Lei no 9.933/99, como também do Código de Defesa do Consumidor (artigos 55 e 56).

6. A infração praticada pela autora - comercialização de combustível em bomba medidora com erro superior ao tolerado contra o consumidor, de 120ml em cada 20 litros na vazão máxima e de 180ml na vazão mínima, em desacordo com o disposto no item 13.1 da Portaria Inmetro no 23/85 -, além de ferir o disposto na Lei no 9.933/99, viola o disposto no inciso VIII do artigo 39 do Código do Consumidor.

7. Em relação ao valor da multa imposta (R$ 2.300,00 - dois mil e trezentos reais), há de se levar em conta que a autoridade administrativa amparou-se nos padrões mínimos de aplicabilidade e valoração previstos no art. 9o, I, da Lei 9.933/99, cujo montante varia de R$ 100,00 a R$ 50.000,00 para as infrações consideradas leves, estando assim longe de ser considerada elevada ou abusiva. Além da potencialidade lesiva ao consumidor, a mensuração a cargo da autoridade administrativa levou igualmente em conta a condição de primariedade da autora, fato este que, embora deva ser considerado para a gradação da pena imposta, não tem o condão, por si só, de afastar a medida punitiva, assim como o depoimento prestado pelo agente fiscal do IPEM/SP, no sentido de afastar a culpabilidade por parte de qualquer funcionário da autora, visto que a questão envolve responsabilidade objetiva por parte da empresa, nos termos do art. 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Demonstrada a legitimidade do ato administrativo impugnado, impõe-se a reversão do r. decisum monocrático, para o fim de declarar válida a aplicação de multa decorrente do Auto de Infração no 1552858 lavrado contra a autora, invertendo-se o ônus da sucumbência e mantendo-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época de prolação da sentença, bem assim com o entendimento desta Terceira Turma.

9. Apelação provida.

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1894198 - 0000412-22.2012.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018 )

Desta feita, tratando-se de multa administrativa imposta ao apelante, após regular procedimento administrativo, no qual se comprovou que a bomba medidora do estabelecimento comercial estava em desacordo com os itens 13.1 da Portaria no 23/85 do INMETRO e gozando o auto de infração de presunção de legitimidade e veracidade, mister a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, conheço de parte do apelo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DE MEDIÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. No presente caso, verifica-se que a parte autora inova em sede de apelo ao alegar a nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação e falta de motivação para o arbitramento da multa, bem como quanto ao pedido de substituição da multa por pena de advertência, razão pela qual não se conhece dessa parte do apelo

2. Durante o procedimento, ocorrido em 23/02/2010, o agente fiscalizador constatou que uma bomba de marca Wayne, modelo 2009P, série 823, apresentou erros superiores aos tolerados contra o consumidor, ou seja, 1,375m1 a cada 20 litros na vazão máxima, contrariando, assim, o disposto no item 13.1 da Portaria INMETRO no 23/85.

3. Não há qualquer prova nos autos de que a fiscalização, ao realizar a lavratura do Auto de Infração no 1549758, tenha procedido em desconformidade com as instruções aprovadas pela Portaria INMETRO n° 023/1985 e nos limites traçados pela Lei no 9.933/99.

4. O fato do apelante ter efetuado a manutenção nas bombas de combustíveis dias antes da fiscalização não afasta as irregularidades nelas constatadas e nem fragiliza a fiscalização, já que não restou comprovada qualquer irregularidade na aferição das bombas pelo IPEM. É dever do revendedor varejista manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos medidores de sua propriedade, conforme dispõe o art. 10, inciso XII da Portaria ANP no 116/2000, por essa razão o proprietário deve proceder à vistoria regular de seus equipamentos com o fim de não ser autuado quando da ocorrência da fiscalização.

5. A atuação administrativa não investiga a maior ou menor intensidade ou mesmo o ânimo de se incidir na ilicitude administrativa de ordem técnica, posto que ocorrido o fenômeno no mundo dos fatos, como constatado, dele exsurge a responsabilização.

6. Quanto à alegação de que não houve prejuízo ao consumidor melhor sorte não assiste ao apelante, isso porque as condutas constantes do auto de infração se enquadram em irregularidades legalmente previstas como passíveis de punição, ou seja, restou constatada a tipicidade material da infração pelo IPEM, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo para a imposição de multa. Aliás, ao contrário, entendo que houve sim prejuízo ao consumidor, já que os erros de vazão foram muito acima do limite permitido pela legislação.

7. Apelo conhecido em parte e desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu conhecer de parte do apelo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.